Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AUTORIZADA POR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS E SEPARADAMENTE CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD) NÃO CARACTERIZADO. ARTIGO 42 DA LAD. VETOR ÚNICO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VEÍCULO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ APREENDIDO. DEVOLUÇÃO AUTORIZADA.

1. Apelações contra a sentença que condenou dois dos apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da lei 11.343/06, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, e um terceiro apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06

2. Não há que falar em violação de domicílio, uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3. No caso, não há que se falar violação ao princípio da identidade física do juiz, pois a magistrada sentenciante foi regularmente designada para auxiliar o juízo e, ademais, teve amplo acesso às gravações dos depoimentos e dos interrogatórios dos apelantes, não havendo que se falar em prejuízo.

4. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações prestadas pelos próprios denunciados e a produção de provas em inquérito policial, restaram devidamente caracterizados a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse de munição, sendo incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

5. Verificando-se que a atividade da associação criminosa desmantelada pela polícia não se restringia apenas ao depósito, distribuição, compra e venda de entorpecentes, mas à adulteração de cocaína com o uso do maquinário/materiais apreendidos em flagrante, não há que se falar em conduta meio e fim, aplicando-se o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 33, caput, e 34 da Lei no 11.343/2006.

6. Ausente a demonstração de vínculo associativo estável por um dos apelantes, impõe-se a absolvição do delito de associação para o tráfico.

7. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como um único vetor, considerando a quantidade e variedade de drogas em conjunto, e não separadamente, na primeira fase da dosimetria.

8. No caso, não há que se falar em tráfico privilegiado, pois nenhum dos apelantes preenche os requisitos cumulativos dispostos no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.

9. Comprovada a propriedade de automóvel por terceiro de boa-fé não envolvido com o tráfico de drogas, autoriza-se a devolução de veículo apreendido para a instrução do processo.

10. Apelações conhecidas e parcialmente providas.